Tribunal: TCU
Processo: 022.618/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Sérgio Forti Battagin, ex-servidor do TRT/15a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 17.209/2021TCU2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Sergio Forti Battagin (XXX.190.198-XX), servidor aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região/Campinas-SP, em face do Acórdão 17209/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de "quintos", e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar sem efeito os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 17209/2021-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro, conforme o item 9.1 da mesma decisão; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região/Campinas-SP de que o servidor aposentado é beneficiário de decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo no 2004.3400.048565-0/DF cuja ação foi ajuizada junto à 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o que lhe assegura a manutenção da parcela de "quintos", observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região/Campinas-SP e ao Sr. Sergio Forti Battagin (XXX.190.198-XX), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.